Tribunal: STF
Processo: HC 79533
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: Crime de insubmissão.
- A "instrução provisória de insubmissão" (art. 463 e seu
§ 1º do CPPM) faz as vezes do inquérito policial militar e só pode
ser arquivada a requerimento do Ministério Público Militar.
- Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais da
presunção de inocência e do devido processo legal, porquanto essa
espécie de prisão provisória fora do cárcere que é a menagem (art.
464 e §§ do CPPM) se caracteriza, por ser a insubmissão crime
permanente, como prisão em flagrante, independentemente de se entrar
na questão de saber se esse delito é, ou não, propriamente militar
para a aplicação da ressalva do artigo 5º, LXI, da Carta Magna.
- No âmbito estreito do "writ" não se pode examinar se a
conduta do paciente foi, ou não, dolosa.
"Habeas corpus" indeferido.